Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735612-11.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS CANDIDO APELADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DESPACHO O apelante não recolheu o preparo e não é beneficiário da gratuidade da justiça. Pagou as custas iniciais em 3.2.2023 (id 60439611). Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, venham conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator